Tribunal: STF
Processo: ARE 1428139
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Determinação de inserção de informações em rótulos de alimentos. Risco aos consumidores. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.